Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. É contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. A Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor.

2. A anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo – art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.